Tribunal: CARF
Processo: 10245.001337/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.001337/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.428 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
MARIO MARCOS DE ALCANTARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL.
A homologação judicial do acordo de alimentos não gera efeitos retroativos
para fim de dedução. Ainda que Juíza de Direito tenha determinado na
sentença a retroação dos efeitos do acordo homologado para antes da
propositura da ação judicial, distribuída após o lançamento de ofício, a
retroação se opera apenas na esfera civil, pois já estava excluída a
espontaneidade e, no âmbito do direito tributário, os arts. 4°, II, e 8° II, f, da
Lei n° 9.250, de 1995, na redação original, revelam de forma clara que a
dedução a título de pensão alimentícia pressupõe que ao tempo dos pagamentos
haja título judicial a amparar a dedução, devendo essa interpretação prevalecer
em face do art. 111 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.001337/2009-61
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.428 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10245.001337/2009-61

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada Notificação de Lançamento IRPF
no 2006/602451212644101, constante de fls. 0508, lavrada em 31/08/2009, e relativa ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de 2006, ano-calendário de 2005,
no valor de R$1.408,11 (um mil, quatrocentos e oito reais e onze centavos), incluídos
multa de ofício e juros de mora, estes calculados até 30/10/2009. Conforme Aviso de
Recebimento – AR, de fl. 18, a NL foi recebida, pelo contribuinte, em 05/11/2009.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente ao
ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas, por falta de
comprovação:
- dedução indevida de previdência privada e Fapi, no valor de R$1.171,68;
- deduções indevidas de despesas médicas, no valor de R$60,00;
- deduções indevidas de pensão alimentícia, no valor de R$22.502,67;
Da Impugnação
Inconformado, em 04/12/2009, apresenta o contribuinte impugnação ao lançamento, à
fl.01, alegando que está aguardando a homologação judicial da pensão alimentícia, paga
a seu filho Marcos Vinícios de Alcântara, desde o ano de 2005, para o que apresenta
cópias:
- do pedido de homologação judicial de pensão alimentícia desde 2005;
- da desistência do Processo 002.05.024254-9;
- do termo de concordância da Sra. Maria aparecida Silva quanto aos valores
efetivamente pagos.
Por fim, julgando demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, requer
seja acolhida a sua impugnação, com o cancelamento do débito fiscal ora reclamado,
para apresentação de homologação judicial.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/07/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 16/08/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
b) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
É o relatório.

Voto
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.428 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10245.001337/2009-61

Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de pensão alimentícia.
Da Dedução de pensão alimentícia efetuada.
Os arts. 4°, II, e 8° II, f, da Lei n° 9.250, de 1995, na redação vigente no ano-
calendário de 2005, autorizavam a dedução a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais.
Ao tempo dos pagamentos e do fato gerador, não havia decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente e nem ação judicial a postular a homologação de acordo, tendo o
contribuinte quando da resposta à intimação fiscal para a comprovação das deduções informado
para a fiscalização que estaria ajuizando “acordo de homologação retroativo” (e-fls. 66 -70),
tendo sido proposta em 11/02/2010, ou seja, após a lavratura do Auto de Infração em
18/05/2009.
Com o recurso, foi apresentada sentença proferida em 15/06/2010, que
homologou o acordo sobre pagamento de pensão para que ele produza efeitos jurídicos
retroativos até ao ano calendário de 2005.
Considerando que, no caso em tela, a ação judicial foi proposta após o início do
procedimento fiscal e após o próprio lançamento de ofício atinente ao ano-calendário de 2005,
quando estava excluída a espontaneidade do sujeito passivo (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 7°,
§1°), ainda que o Juíz de Direito tenha determinado na sentença a retroação dos efeitos do acordo
até ao ano calendário de 2005, essa retroação se opera apenas na esfera civil, pois já estava
excluída a espontaneidade e, no âmbito do direito tributário, os arts. 4°, II, e 8° II, f, da Lei n°
9.250, de 1995, na redação vigente no ano-calendário de 2005, revelam de forma clara que a
dedução pressupõe que ao tempo dos pagamentos haja título judicial a amparar a dedução,
devendo essa interpretação prevalecer diante do art. 111 do CTN.
Portanto, mantém-se o lançamento
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 78
DF CARF MF
Original